Tribunal: TJBA
Processo: 8067058-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067058-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIA PIRES GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS MEDRADO FERREIRA SANTANA, VITOR MEDRADO FERREIRA SANTANA, JOSE ALBERTO SAMPAIO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITIV. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE SUPRIDA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONATÓRIOS, PARA REJEITAR A PRELIMINAR.

Cabem embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

Alegações de contradição e omissão relativas à tributação de valores excedentes ao limite de imunidade do ITIV não configuram vícios do julgado, mas pretensão de reforma da decisão pela via inadequada.

Configurada omissão do acórdão quanto à preliminar de supressão de instância, cumpre apreciá-la.

A revelia da Fazenda Pública não induz os efeitos do art. 344 do CPC, mas apenas impede a introdução de fatos novos que demandem dilação probatória.

Questões eminentemente de direito, como a aplicação da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF, podem ser apreciadas em sede de apelação, ainda que não suscitadas em contestação, não configurando inovação recursal.

Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada.

Embargos acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes e prequestionatórios, apenas para suprir a omissão quanto à preliminar arguida, mantido o acórdão nos demais aspectos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067058-94.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada BAHIA PIRES GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por acolher parcialmente os embargos , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça